Tribunal: STF
Processo: AImp 179
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na arguição de impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do Min. Cristiano Zanin para participar do julgamento da Pet nº 12.100. 



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida. 



    III. Razões de decidir



    3. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. 



    4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. Jurisprudência relevante citada: AImp 165-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.